Tribunal: TJDFT
Processo: 0751260-03.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. RETIRADA DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA. IMPOSSIBILIDADE. SIMULACRO. PERÍCIA NÃO REALIZADA. ÔNUS DA DEFESA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. PENA DE MULTA. NORMA COGENTE. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A sentença proferida por juiz diverso daquele que presidiu a instrução não ofende a garantia da identidade física do juiz, quando o magistrado substituído estava convocado, licenciado, afastado por qualquer motivo, promovido ou aposentado. 1.1. Incabível a declaração de nulidade de ato quando não demonstrado o efetivo prejuízo a quem alega (CPP art. 563).
2. Não há que se falar em absolvição ou em participação de menor importância quando o arcabouço probatório aponta para a efetiva participação do apelante na empreitada criminosa, como autor intelectual do delito.
3. É prescindível a apreensão da arma de fogo e a realização do exame pericial de potencialidade lesiva para que incida a causa de aumento do crime de roubo, quando presentes outros elementos probatórios demonstradores da utilização do artefato na prática do delito. Súmula 22/TJDFT.
4. Quando não realizadas a apreensão e a perícia do armamento, compete à Defesa o ônus de provar a utilização de simulacro de arma de fogo na prática do roubo, consoante art. 156, do CPP. Precedentes TJDFT.
5. Eventual pedido de gratuidade de justiça deve ser formulado diretamente ao Juízo da Vara de Execuções Penais que detém competência para avaliar se o condenado atende às condições para deferimento deste benefício
6. Não há que se falar em isenção quanto ao pagamento da pena de multa, uma vez que se trata de penalidade prevista na Constituição Federal (art. 5o, XLVI, 'c'), cuja imposição decorre de norma cogente, inexistindo previsão legal para a sua dispensa, não sendo possível seu afastamento em razão da situação econômica do réu.
7. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.